Tribunal: TJES
Processo: 5001428-22.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001428-22.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEMUEL DA SILVA ROCHA
RECORRIDO: ALESSANDRO MOREIRA MARINHO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. CONCEDIDA JUSTIÇA GRATUITA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5001428-22.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: KEMUEL DA SILVA ROCHA

Advogado do(a) RECORRENTE: THIAGO PEREZ MOREIRA - ES14782-A

RECORRIDO: ALESSANDRO MOREIRA MARINHO, NIF - NEGOCIOS IMOBILIARIOS E FINANCEIROS LTDA

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001428-22.2023.8.08.0035

Recorrente: KEMUEL DA SILVA ROCHA

Recorrido: ALESSANDRO MOREIRA MARINHO, NIF - NEGOCIOS IMOBILIARIOS E FINANCEIROS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
KEMUEL DA SILVA ROCHA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que celebrou acordo verbal com o primeiro recorrido para recebimento de comissão de venda de imóvel b) que não recebeu o percentual acordado com o recorrido c) que faz jus ao recebimento de danos morais d) que faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se restou comprovado os danos morais em favor da parte recorrente.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Por outro lado, a alegação de que o réu compareceu no escritório do autor e lhe ameaçou, causando constrangimento, não possui lastro probatório nos autos. Ora, as conversas de whatsapp demonstram que o réu realmente foi ao escritório do autor. Porém, não há qualquer prova de intimidação nos autos. O fato poderia ter sido facilmente comprovado pela parte autora se ela tivesse arrolado as testemunhas que supostamente presenciaram o fato, já que segundo o autor, o fato ocorreu enquanto ele estava em reunião com colaboradores.

Nada mais restando a decidir, passo à conclusão.

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe, uma vez que a parte recorrente/autora não comprovou a alegação de ter sofrido danos morais em razão da postura da parte recorrida, não cumprindo assim com o ônus processual que lhe competia.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)